Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703002-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI EMBARGADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS D E C I S Ã O Vistos e etc. Compulsando os autos de origem, constata-se que o d. Juízo a quo proferiu sentença, em 05/04/2022 (ID 120487289). Nesse caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Cumpre observar que já fora interposta apelação. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator